Tribunal: TJPA
Processo: 0808511-55.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10864 - Crimes Hediondos
Data de julgamento: 2021-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808511-55.2021.8.14.0000

PACIENTE: RAIMUNDO TELES DE MEDEIROS

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÃO PENAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS. DETRAÇÃO DO PERÍODO DE PRISÃO PROVISÓRIA DO COACTO QUE NÃO TERIA SIDO REALIZADO. IMPROCEDÊNCIA. EXECUÇÃO DA REPRIMENDA QUE TEVE COMO DATA DE INÍCIO O DIA EM QUE O COACTO FOI PRESO EM FLAGRANTE DELITO CONFORME RELATÓRIO DA SITUAÇÃO PROCESSUAL EXECUTÓRIA HOMOLOGADO PELO JUÍZO INQUINADO COATOR. FIXAÇÃO DA EXECUÇÃO INICIADA EM 10/01/2019. PENA CUMPRIDA ATÉ 10/08/2021, QUANDO FOI EXPEDIDO O DOCUMENTO PELO SISTEMA ELETRÔNICO DE EXECUÇÃO UNIFICADO, NO QUANTUM DE 02 (DOIS) ANOS, 07 (SETE) MESES E 2 (DOIS) DIAS, REMANESCENDO A PENA DE 03 (TRÊS) ANOS, 02 (DOIS) MESES E 28 (VINTE E OITO) DIAS. O PACIENTE É REICIDENTE EM CRIME HEDIONDIONO QUE PREVÊ 3/5 PARA A REFERIDA PROGRESSÃO, O QUE OCORRERÁ EM 09/07/2022. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA, COM A DETERMINAÇÃO DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL PARA QUE O JUIZ DA EXECUÇÃO PENAL SE MANIFESTE SOBRE A EFETIVAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL, UMA VEZ QUE INSISTE O IMPETRANTE DE QUE TAL NÃO CORREU. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A detração do tempo em que o paciente esteve preso provisoriamente não foi realizada na sentença condenatória, tendo em vista que, na forma do §2º do art. 387 do CPP.

2.

Ocorre que, na elaboração do cálculo da pena, constante do relatório da situação processual executória, foi considerada como o dia do início de cumprimento da reprimenda, a data da prisão em flagrante, ocorrida em 10/01/2019. Portanto, a detração foi realizada pelo Juízo inquinado coator o que fica demonstrado pelo fato que este marco temporal serve de referência para a concessão do benefício da progressão de regime, cujo requisito objetivo, qual seja, o cumprimento de 3/5 (três quintos) da pena por ser o paciente reincidente, ocorrerá somente em 09/07/2022.

3.

Ante a insistência do impetrante de que não houve a detração, o juiz deve se manifestar sobre a efetivação deste direito.

4.

Ordem conhecida e denegada, com a determinação para que o juiz se manifeste sobre a efetivação da detração. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em denegar a ordem impetrada, bem como determinaram ao Juízo
a
quo que se manifeste sobre a efetivação da detração, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém. (PA), 04 de outubro de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de habeas corpus impetrado pelo advogado Sâmio Gustavo Sarraf Almeida em favor do paciente
RAIMUNDO TELES DE MEDEIROS
, condenado às penas de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, por ser reincidente, mais 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca da Capital.

O impetrante aduz que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, uma vez que a autoridade inquinada coatora não determinou a detração, na reprimenda privativa de liberdade, do tempo em que esteve preso provisoriamente.

Pede a concessão da ordem, a fim de que seja realizada a detração e consequente progressão para o regime semiaberto.

As informações foram prestadas (doc. Id. nº 6030694).

O Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

V O T O

DOS FATOS

Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, às penas de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Depois do trânsito em julgado do édito condenatório, a defesa do coacto requereu a detração do período de 02 (dois) anos, 01 (um) mês, e 01 (um) dia que esteve preso provisoriamente, pedido este que foi indeferido, pois o juízo a quo entendeu que a detração já foi realizada.

DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL APONTADO PELO IMPETRANTE

O impetrante aduz que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, uma vez que a autoridade inquinada coatora não determinou a detração, na reprimenda privativa de liberdade, do tempo em que esteve preso provisoriamente.

Com efeito, a detração do tempo em que o paciente esteve preso provisoriamente não foi realizada no édito condenatório, uma vez que não modificaria o regime inicial de cumprimento da pena, nos termos do art. 387, §2º, do CPP (doc. Id nº5974586, p.1). Registre-se, por oportuno, que o paciente foi preso em flagrante em 10/01/2019, condenado à pena privativa de liberdade no
quantum
de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado por ser reincidente, e a sentença prolatada em 16/04/2019.

Ademais, no relatório da situação processual executória, verifica-se que a data da prisão em flagrante, ou seja, o dia 10/01/2019, foi considerada como o dia do início de cumprimento da pena (doc. Id nº 5974578, p.3), cujo término ocorrerá em 07/11/2024 e este relatório foi devidamente homologado pela autoridade inquinada coatora (doc. Id nº 5974585). Portanto, o tempo de prisão provisória foi descontado na pena a ser cumprida, caso contrário, sua execução só terminaria em 16/02/2025, uma vez que teria, como data de início, a data da prolação da sentença condenatória, inexistindo constrangimento ilegal a ser reconhecido.

Outrossim, a detração ficou demonstrada pelo fato de que a data da prisão em flagrante é o marco temporal para a verificação do requisito objetivo para concessão do benefício da progressão de regime que, no caso do paciente, ocorrerá em 09/07/2022, dia em que terá cumprido 3/5 (três quintos) da pena, por ser reincidente em crime hediondo.

Por fim, o Juízo
a quo
deve se manifestar sobre a efetivação da detração, ante a insistência do impetrante em dizer que esta não correu.

Ante o exposto, conheço e denego a ordem impetrada, determinando ao juízo inquinado coator se manifeste sobre a efetivação da detração, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 04 de outubro de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 04/10/2021